Tribunal: STF
Processo: RE 99127
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APOSENTADORIA. ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO. DECRETO 20.910/32.
A PRESCRIÇÃO DO ART-1. DO DECRETO 20.910/32 SE REFERE AO PRÓPRIO
DIREITO FUNDAMENTAL RECLAMADO E ATINGE A TODOS OS DIREITOS PESSOAIS
CONTRA A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NÃO SE CONFUNDE COM A
PRESCRIÇÃO RELATIVA AS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, ORIGINADAS DE
UM DIREITO RECONHECIDO, OU DE UMA SITUAÇÃO PERMANENTE, PREVISTAS NO
ART-3. DO MESMO DECRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.